Tribunal: TJSP
Processo: 2110523-55.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Operação de crédito bancário para financiamento de veículo. Discussão restrita sobre a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro de proteção financeira ou prestamista. Decisão que com fulcro no art. 356 do CPC julgou improcedentes os pedidos que visavam declarar a ilegalidade de tais cobranças. Irresignação da autora que comporta provimento em parte. Não há

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Operação de crédito bancário para financiamento de veículo. Discussão restrita sobre a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro de proteção financeira ou prestamista. Decisão que com fulcro no art. 356 do CPC julgou improcedentes os pedidos que visavam declarar a ilegalidade de tais cobranças. Irresignação da autora que comporta provimento em parte. Não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação. Legalidade da tarifa de cadastro. Inteligência da Súmula 566 do STJ. Seguro. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972). Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com seguradora diversa ou diferente daquela indicada pela ré. Devolução simples do respectivo valor caso não exista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo das prestações devidas, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbência recíproca configurada. - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110523-55.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
TANIA MARIA ARDENGHI, é agravado OMNI S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110523-55.2017.8.26.0000 -Voto no 21045
2
Voto no 21045
Agravo de Instrumento no 2110523-55.2017.8.26.0000
Agravante: TANIA MARIA ARDENGHI (JG)
Agravado: OMNI S.A.
Comarca: São José do Rio Preto (6a Vara Cível)
Magistrado Prolator: DOUGLAS BORGES DA SILVA
REVISÃO CONTRATUAL Operação de crédito bancário para
financiamento de veículo. Discussão restrita sobre a legalidade da
cobrança da tarifa de cadastro e do seguro de proteção financeira
ou prestamista. Decisão que com fulcro no art. 356 do CPC julgou
improcedentes os pedidos que visavam declarar a ilegalidade de
tais cobranças. Irresignação da autora que comporta provimento
em parte. Não há documento que comprove que a relação negocial
entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação.
Legalidade da tarifa de cadastro. Inteligência da Súmula 566 do
STJ. Seguro. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos
Recursos Especiais 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, processados sob
o rito dos recursos repetitivos (Tema 972). Abusividade. Venda
casada. Documentos que não comprovam que foi dada a autora a
opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e
com seguradora diversa ou diferente daquela indicada pela ré.
Devolução simples do respectivo valor caso não exista saldo
devedor, hipótese de compensação e recálculo das prestações
devidas, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbência recíproca
configurada. - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TANIA MARIA
ARDENGHI, autora de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” em face de OMNI S.A., na qual
pretende a revisão de contrato de financiamento de veículo (alienação fiduciária),
instrumentalizado em CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, contra a decisão de fls.
119/123 dos autos principais e fls. 134/138 do instrumento, que, com fulcro no art. 356 do
CPC, analisou parte dos pedidos deduzidos pela autora.
Nessa lente, a decisão recorrida determinou a suspensão do
processo em relação a nulidade da tarifa de registro de contrato e julgou improcedentes os
pedidos que visavam declarar a ilegalidade da tarifa de cadastro e de seguro de proteção
financeira. Nos termos da decisão agravada, “o contrato de financiamento inaugurou a
relação jurídica entre as partes” e “os documentos que instruem a inicial indicam que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110523-55.2017.8.26.0000 -Voto no 21045
3
parte autora concordou com a contratação” do seguro em seu benefício (transcreve as
hipóteses de cobertura), além de se mostrar facultativa a opção, cujo valor não é elevado.
Com efeito, não havendo pagamento de valor indevido, não há que se falar em devolução
na forma do art. 42 do CDC.
Destarte, condenou a autora nas verbas sucumbenciais fixando os
honorários advocatícios em 15% do valor da causa, cuja execução, porém, deveria observar
o previsto no art. 98, §8o, do CPC, porque a autora é beneficiária da justiça gratuita.
A agravante em princípio discorre sobre a relativização do
princípio da força obrigatória dos contratos. Alega a ilegalidade das tarifas cobradas a
título de cadastro e seguro de proteção financeira, vez que não houve a devida informação
ao consumidor, tratando-se, respectivamente, de custo inerente ao contrato transferido ao
hipossuficiente e venda casada. Aponta a inexistência de ciência da agravante quanto aos
valores inseridos à sua revelia no contrato, cuja devolução em dobro requer, acrescidos de
juros contratuais e desde a celebração do contrato. Noutro giro, aborda a suspensão do
processo em relação a cobrança da tarifa de registro do contrato e a necessidade de
inversão do ônus da prova.
Pediu a concessão de efeito suspensivo e no mérito que seja dado
provimento ao agravo “para primeiramente deferir Ação Declaratória de Nulidade de
Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito, referente as tarifas intituladas de Seguro
de Prestação Financeira, Tarifa de Cadastro, e, que seja aguardado o julgamento pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, referente ao Recurso Repetitivo correlato a Tarifa
de Registro do Contrato como medida de verdadeira prestação jurisdicional e de Justiça”.
A Desembargadora Lucida Toledo, a quem substituo em razão de
sua aposentadoria, enviou os autos ao acervo em 11.07.2017 (fls. 142). Em março de 2020
os autor retornaram do acervo (fls. 146). Em respeito ao contraditório e a ampla defesa,
evitando-se eventual alegação de nulidade, intimou-se a parte agravada, OMNI S.A., para
apresentar contraminuta (fls. 147/148). A gravada então apresentou a sua contrariedade ao
recurso (fls. 150/156).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo o agravo comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110523-55.2017.8.26.0000 -Voto no 21045
4
provimento parcial, mas apenas e tão somente para que seja reconhecida a abusividade da
cobrança da tarifa a título de seguro prestamista.
Com efeito e de proêmio cabe registrar que o recurso tem por
objeto a cédula de crédito bancário no 1.00321.0000105.16 (fls. 49/50 e 79/80).
Tarifa de Cadastro
No julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS em
28/08/2013, foram fixados os seguintes entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira; (...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela instância
superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese o contrato entre as partes foi firmado em 20.01.2016,
sendo que inexiste a comprovação de que a relação negocial entre as partes não tenha se
iniciado com o contrato objeto da ação.
Destarte, reparo algum comporta o registro de que “o contrato de
financiamento inaugurou a relação jurídica entre as partes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110523-55.2017.8.26.0000 -Voto no 21045
5
Com efeito, impõe-se a confirmação da legalidade da tarifa de
cadastro, aplicando-se o disposto na Súmula 566 do STJ.
Seguro Prestamista
De outro lado, a tese de nulidade da cobrança do seguro pela
ocorrência de venda casada, uma vez que não foi dada a possibilidade de escolha de
contratação do seguro e da seguradora, comporta acolhimento.
Neste giro, cabe trazer à baila as teses firmadas pelo STJ no
julgamento do Tema 972, pois diz respeito a tal questão. Veja-se:
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Na cédula de crédito bancário consta apenas a cobrança de R$
215,64 a título de seguro prestamista, não havendo nada que indique que tenha sido dado a
autora a opção pela contratação, muito menos a pessoa da seguradora ZURICH BRASIL
SEGUROS S/A.

A proposta de adesão ao seguro (fls. 85), ligada à operação de
crédito em questão, não altera este quadro, uma vez que não há nada que indique que a
parte autora tenha sido dada opção pela contratação do financiamento sem a contratação
concomitante do seguro.
Ademais e especialmente, não há documento algum que indique
que a parte autora tenha sido apresentada uma relação de seguradoras com as cotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110523-55.2017.8.26.0000 -Voto no 21045
6
respectivas, para que pudesse optar por alguma diversa daquele indicada pela instituição
financeira.
Noutras palavras a “Proposta de Adesão e Certificado do Seguro no
1.00321.0000105.16” (fls. 85), não permite concluir que foi dada ao consumidor a opção
de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro, bem como com uma seguradora
diversa daquela indicada pela instituição financeira.
Acrescenta-se que a agravada é a própria estipulante do contrato de
seguro e beneficiária deste. Assim, tudo indica que a autora foi compelida a contratar o
seguro e com a seguradora indicada pela própria instituição financeira.
Não resta alternativa senão reconhecer e declarar a abusividade da
cobrança e determinar o ressarcimento mediante compensação ou devolução do valor
respectivo.
Repetição do indébito
A restituição dobrada dos valores cobrados de forma indevida
conforme previsão do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, tem
aplicação aos casos em que evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do
credor, o que não ocorre na hipótese em apreço, cuja cobrança decorre de prévia e, até
então, válida pactuação. Desta forma a devolução ou a compensação deve ocorrer, de
forma simples.
Sendo assim, o valor ora declarado ilegalmente incluído no valor
total do crédito financiado, deve ser devolvido de forma simples caso inexista saldo
devedor, hipótese de compensação e recálculo do valor das prestações devidas, incidindo
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ônus da Sucumbência
Por conseguinte, acolhidos parcialmente os pedidos formulados na
inicial, resta configurada a ocorrência de sucumbência recíproca, em razão da qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110523-55.2017.8.26.0000 -Voto no 21045
7
partes devem arcar com 50% das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor da causa atualizado,
ressalvado no caso da parte autora o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Nos termos expostos, dá-se provimento parcial ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator